Tribunal: TJBA
Processo: 0504101-02.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504101-02.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI

APELADOS: ALLOY ILUMINACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA CAROL MARIA BRENTANI LAMEIRAO RONCOLATTO, AMANDA CAMPOS DE LIMA, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, EDUARDO LAMEIRAO RONCOLATTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPREITADA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DONO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA COM FORNECEDORA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA PELOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. APELO DO DONO DA OBRA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA EMPREITEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e DAN HEBERT ENGENHARIA S/A (DHE) contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela TSC em face de ALLOY ILUMINAÇÃO LTDA. e julgou procedente a reconvenção para condenar solidariamente TSC e DHE ao pagamento de R$ 6.085,48, a título de emolumentos cartorários oriundos de protesto de nota fiscal, com custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto do título em nome da TSC foi indevido e se ela possui responsabilidade solidária pelo débito de emolumentos cartorários; (ii) estabelecer se a DHE permanece responsável pelo pagamento da quantia discutida, diante de sua atuação como empreiteira contratante da subempreitada que originou a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O protesto da nota fiscal n.º 19.560 em nome da TSC foi indevido, pois a empresa não contratou diretamente o fornecimento com a ALLOY, limitando-se a figurar como interveniente pagadora no contrato de empreitada, não havendo vínculo obrigacional direto entre as partes.

2. A solidariedade não se presume, conforme o art. 265 do Código Civil, sendo inadmissível imputar à TSC, como dona da obra, responsabilidade solidária por dívida contraída entre empreiteira, subcontratada e fornecedora.

3. A documentação comprova que a TSC recusou o recebimento da nota fiscal, advertiu sobre a impossibilidade de arcar com valores excedentes ao contrato e jamais assumiu a obrigação, inexistindo ato inequívoco de assunção de dívida ou solidariedade.

4. A ALLOY possuía plena ciência da inadequação do faturamento e da oposição da TSC, tanto que aceitou pagamento direto feito pela DHE, que reconheceu a impropriedade do título e solicitou seu cancelamento.

5. O protesto indevido de título contra pessoa jurídica enseja dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do STJ, dada a lesão à honra objetiva e à credibilidade da empresa no mercado.

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequada à extensão do dano, ao porte das partes envolvidas e ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

7. A DHE, como empreiteira, assumiu a responsabilidade pelo fornecimento e conduziu diretamente as negociações com a ALLOY, inclusive efetuando pagamento do valor principal, restando responsável pelos encargos acessórios nos termos do art. 19 da Lei 9.492/97.

8. A alegação de que os emolumentos cartorários estariam excluídos de acordo firmado entre DHE e ALLOY não afasta a responsabilidade da empreiteira, sendo matéria própria de eventual ação regressiva.

9. A redistribuição dos ônus sucumbenciais decorre da reforma parcial da sentença, com condenação da ALLOY pelos danos morais e manutenção da condenação da DHE quanto ao valor cobrado na reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Apelo da TSC parcialmente provido. Apelo da DHE desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A solidariedade entre dono da obra e empreiteiro por débitos de subcontratados não se presume e exige previsão legal ou contratual expressa. 2.
O protesto indevido de título emitido contra quem não possui relação jurídica com o credor configura dano moral
in re ipsa
,
ainda que se trate de pessoa jurídica. 3.
O empreiteiro responde pelos encargos cartorários decorrentes do protesto de nota fiscal emitida por fornecedor contratado pela subcontratada, quando assume o pagamento do débito principal e conduz a regularização do título.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 299, 610, 611 e 612; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 125, 355, 370 e 371; Lei nº 9.492/1997, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 23.09.2024. TJ-MT, ApCiv 10153358420228110003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2024. TJ-RJ, ApCiv 00451292520208190001, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 14.08.2024. TJ-PR, RI 00004537020238160162, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 13.09.2024. TJ-RS, ApCiv 5007612-49.2018.8.21.0021, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 18.05.2023. TJ-RJ, ApCiv 0015239-30.2019.8.19.0210, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, j. 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0504101-02.2016.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelantes TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, sendo Apelada ALLOY ILUMINAÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

dos Recursos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo de
TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo de

DAN HEBERT ENGENHARIA S/A
.